Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
3. O pedido de gratuidade de justiça, embora possa ser formulado em recurso, goza de presunção relativa de veracidade. Os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem e se operam somente a partir de seu pedido, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais a que foram condenados os recorrentes.
4. Embargos de declaração desprovidos.